Tribunal: TJPA
Processo: 0000681-26.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000681-26.2019.8.14.0070

APELANTE: JOAO DARCO AFONSO MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPRUDÊNCIA NA MANOBRA DE CONVERSÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. NÃO COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO DIREITO PENAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por João Darco Afonso Miranda contra sentença que o condenou pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302 do CTB, sustentando ausência de culpa, insuficiência probatória e culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o conjunto probatório é insuficiente para a condenação;
(ii) estabelecer se eventual imprudência da vítima afasta ou exclui a responsabilidade penal do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova pericial e testemunhal produzida sob contraditório comprova que o resultado morte decorre da manobra imprudente de conversão à esquerda realizada pelo apelante, em violação ao dever objetivo de cuidado exigido pelo art. 34 do CTB.

4. A materialidade e a autoria se encontram demonstradas pelos laudos periciais, especialmente o laudo veicular (ID 23219021), e pelos depoimentos colhidos, suficientes para sustentar a condenação.

5. O direito penal não admite compensação de culpas, de modo que eventual imprudência da vítima não exclui a tipicidade nem a culpabilidade quando comprovado que a conduta do agente foi causa eficiente do resultado.

6. O nexo causal não se rompe porque não demonstrada culpa exclusiva da vítima; a conduta do apelante é condição sine qua non para a colisão e o resultado fatal.

7. A dosimetria foi realizada de forma fundamentada, observando-se o art. 59 do CP, inexistindo ilegalidades ou razões para redução da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A demonstração, por prova pericial e testemunhal, de que o agente violou o dever objetivo de cuidado ao realizar manobra imprudente de conversão à esquerda autoriza a manutenção da condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor.

2. O direito penal não admite compensação de culpas, de modo que eventual imprudência da vítima não exclui a responsabilidade penal quando a conduta do réu permanece como causa eficiente do resultado.

3. Comprovadas materialidade, autoria, nexo causal e imprudência, é inviável a absolvição por insuficiência probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 13; CP, art. 59; CTB, arts. 34 e 302.

Jurisprudência relevante citada
:

– TJPA, Apelação Criminal nº 0016682-27.2011.8.14.0051, Rel. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 12/09/2022.
– TJPA, Apelação Criminal nº 0006625-82.2012.8.14.0028, Rel. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 16/02/2017.
– TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0000377-28.2011.8.14.0401, Rel. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, j. 03/06/2014.
– TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0004286-64.2017.8.14.0000, Rel. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 15/05/2017.
– STJ, HC nº 193.759/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 18/08/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
JOÃO DARCO AFONSO MIRANDA
, inconformado com a r. sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA
, nos autos da ação penal que lhe move o
Ministério Público do Estado do Pará
.

A ação penal originou-se do Inquérito Policial nº 00123/2018.100705-8 , instaurado mediante portaria em 29/11/2018, para apurar a prática de crime de trânsito, capitulado no art. 302, §1º, inciso IV, da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

Narra o procedimento investigatório que o fato ocorreu em 25/11/2018, por volta das 19h30min, na Rua Central, altura da Vila Brasília, em Abaetetuba/PA. O apelante figura como autor do fato e
Orivaldo de Jesus Santos Tavares
como vítima fatal.

O Inquérito Policial foi concluído e distribuído ao juízo competente em 18/01/2019. A instrução processual seguiu seu trâmite regular, com a realização de audiências para oitiva de testemunhas e interrogatório, conforme mandados e certidões expedidas em setembro e outubro de 2023.

As Alegações Finais foram apresentadas pelo Ministério Público em 10 de novembro de 2025 (ID 23219069) e pela defesa em 20/02/2024 (ID 23219072).

Encerrada a instrução, o Juízo
a quo
proferiu Sentença em 10/06/2024 (Id. 23219073) julgando procedente a denúncia para condenar o réu nas penas do crime Art. 302, §1º, IV, da Lei. Nº 9.503/1997.

Irresignado com o teor do
decisum
, a defesa de JOÃO DARCO AFONSO MIRANDA interpôs Recurso de Apelação em 21/10/2024 (Id. 23219078), sendo o recurso recebido pelo juízo de piso.

As Razões Recursais foram acostadas aos autos em 23/01/2025 (Id. 24416841), onde a defesa técnica pugna pela reforma da sentença.

O Ministério Público de 1º grau apresentou suas Contrarrazões em 27/02/2025 (Id. 25218244), rebatendo as teses defensivas e pugnando pela manutenção da sentença.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça,, exarou seu Parecer em 16/04/2025 (Id. 26281958) se manifestando pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do recurso.

É o relatório.

À Revisão,
sugerindo-se a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a adequação da via eleita.

II. MÉRITO

II.1 DA VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO E DA IMPRUDÊNCIA

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO DARCO AFONSO MIRANDA
, insurgindo-se contra a r. sentença que o condenou pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, tipificado no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Em apertada síntese, a defesa pugna pela reforma da decisão, sustentando a ausência de culpabilidade penal do apelante, sob o argumento, em suma, da insuficiência probatória ou da tese de culpa exclusiva da vítima no evento danoso.

A r. sentença combatida, ao analisar o conjunto fático-probatório, concluiu pela responsabilização penal do réu. A tese recursal, portanto, demanda a reanálise dos elementos constitutivos da culpa.

O crime culposo, no Direito Penal, exige a demonstração de três elementos essenciais: a) a inobservância do dever objetivo de cuidado (conduta imprudente, negligente ou imperita); b) a ocorrência de um resultado naturalístico involuntário e previsível; c) o nexo causal entre a inobservância do dever de cuidado e o resultado.

No caso dos autos, a prova pericial e testemunhal, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, convergem para atestar que o evento fatídico, que culminou com a morte da vítima
Orivaldo de Jesus Santos Tavares
, foi decorrente da imprudente manobra de conversão realizada pelo apelante.

O condutor de veículo, ao realizar manobra de conversão à esquerda, em via pública, deve agir com a máxima cautela, observando a regra fundamental do CTB, que impõe o dever de prudência e cuidado. O art. 34 do CTB é claro ao dispor que "O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via...".

A imprudência reside justamente no fato de o apelante ter iniciado a manobra sem a devida observância do fluxo de tráfego, interceptando a trajetória da vítima e, assim, criando o risco juridicamente proibido que se concretizou no resultado morte. Faltou, inequivocamente, com o dever objetivo de cuidado que lhe era exigido no momento da condução veicular.

Além disso, a tese firmada pela defesa de insuficiência probatória não merece acolhimento, tendo em vista que é o entendimento deste Tribunal de Justiça que o depoimento das testemunhas e as provas periciais, como o laudo pericial realizado nos veículos (ID 23219021), realizadas e colhidas já presentes nos autos, são suficientes para provar a materialidade e a autoria, vejamos:

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. PRATICAR HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL, EM CONCURSO FORMAL – DUAS VÍTIMAS (ARTIGO 302 DA LEI Nº 9.503/97 C/C ARTIGO 70 DO CPB).

1.

DA ABSOLVIÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE
. A NARRATIVA CONSTANTE NO BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO REVELA QUE A COLISÃO OCORREU EM DECORRÊNCIA DA ULTRAPASSAGEM REALIZADA PELO ACUSADO. CONSTATA-SE QUE OS CONDUTORES DOS TRÊS VEÍCULOS FORAM SUBMETIDOS AO TESTE DE ALCOOLEMIA, PORÉM, SOMENTE O APELANTE TEVE RESULTADO POSITIVO PARA INGESTÃO DE ÁLCOOL.
A MATERIALIDADE E A AUTORIA ESTÃO EVIDENCIADAS PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, BEM COMO PELAS PROVAS MATERIAIS ACOSTADAS AOS AUTOS.
O ORA APELANTE AGIU COM CULPA NA MODALIDADE IMPRUDÊNCIA, VISTO QUE CONDUZIA VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA, EMBRIAGADO E, DE FORMA IRREGULAR E BRUSCA, FORÇOU ULTRAPASSAGEM SOBRE O VEÍCULO CONDUZIDO PELA VÍTIMA EDUARDO, LEVANDO-O A TRANSITAR NA CONTRAMÃO E COLIDIR COM O CARRO CONDUZIDO PELA VÍTIMA FRANCISCO, RESULTANDO NA MORTE DAS VÍTIMAS TEREZINHA E MARIA DAS DORES.

2.
A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE JÁ FORA SUBSTITUÍDA POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO PELO MAGISTRADO, QUAIS SEJAM: PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, A QUAL FOI CONVERTIDA EM 26 (VINTE E SEIS) CESTAS BÁSICAS NO VALOR INDIVIDUAL DE 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE OU ENTIDADES PÚBLICAS.

3.

ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA:

O
QUANTUM
DA PENA APLICADA AO RÉU, A SABER, 04 (QUATRO) ANOS E 01 (UM) MÊS DE DETENÇÃO, JÁ AUTORIZA QUE O REGIME APLICADO SEJA O SEMIABERTO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 33, § 2º, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0016682-27.2011.8.14.0051 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/09/2022 ) (grifo nosso)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO DE SOCORRO. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COESOS. PRINCÍPIO DA NÃO COMPENSAÇÃO DE CULPAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença que a condenou à pena de 2 anos de detenção em regime inicial aberto, 100 dias-multa e suspensão do direito de obter habilitação para dirigir, substituída por prestação de serviços à comunidade, pela prática dos crimes previstos nos arts. 303, 304, 305 e 306, §1º, II e §2º, do Código de Trânsito Brasileiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória para absolvição quanto aos crimes previstos nos arts. 303, 304, 305 e 306 do CTB; (ii) estabelecer se a eventual imprudência da vítima afasta a responsabilidade da ré; (iii) determinar a adequação da pena de multa aplicada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva se comprova pelos laudos periciais e autos de constatação do acidente, que demonstram lesões nas vítimas, danos materiais e presença de bebidas alcoólicas no veículo da acusada.

A autoria se evidencia por depoimentos firmes e convergentes de vítimas, policiais militares e testemunha presencial que apontam que a ré conduzia o veículo em visível estado de embriaguez, provocou o acidente, não prestou socorro e tentou se evadir do local.

O nexo causal entre a conduta da ré e o resultado lesivo está demonstrado, sendo inaplicável a alegação de culpa exclusiva da vítima, pois o direito penal não admite compensação de culpas (CP, art. 13, caput).

O crime de omissão de socorro não se descaracteriza pelo auxílio prestado por terceiros, sendo exigida conduta ativa do responsável pelo acidente.

O delito de fuga do local se configura quando o condutor se afasta para evitar responsabilidade penal ou civil, ainda que alegue medo de represálias.

A embriaguez ao volante, crime de perigo abstrato, prescinde de teste de alcoolemia, podendo ser comprovada por prova testemunhal e sinais clínicos constatados, conforme prevê a Lei nº 12.760/2012 e reconhece a jurisprudência do STJ.

A pena de multa aplicada (100 dias-multa) se mostra desproporcional em relação à pena privativa de liberdade, impondo-se a redução, de ofício, para 10 dias-multa, nos termos do art. 49 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena de multa para 10 dias-multa, mantida a condenação nos demais termos.

Tese de julgamento
:

Comprovadas materialidade e autoria dos crimes de trânsito previstos nos arts. 303, 304, 305 e 306 do CTB, inviável a absolvição por insuficiência de provas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 13, caput, 18, II, e 49; CTB, arts. 28, 29, II, 43, 44, 303, 304, 305 e 306, §1º, II e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, APR nº 10687190016984001, Rel. Des. Nelson Missias de Morais, j. 02.06.2022, TJ-MS, Apelação Criminal nº 0002085-94.2016.8.12.0031, Rel. Des. José Ale Ahmad Netto, j. 21.05.2024, TJ-SE, Apelação Criminal nº 00114665320238250053, Rel. Des. Gilson Felix dos Santos, j. 08.08.2024, TJ-SE, Apelação Criminal nº 0001543-93.2019.8.25.0036, Rel. Des. Ana Lúcia Freire, j. 16.02.2023, TJ-MG, Apelação Criminal nº 00386573520218130261, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, j. 03.07.2024, TJ-MG, Apelação Criminal nº 00074987420208130143, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 03.09.2024, STJ, AgRg no AREsp nº 2.189.576/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20.06.2023, TJ-RO, Apelação Criminal nº 7009442-68.2022.822.0014, Rel. Des. Francisco Borges Ferreira Neto, j. 15.05.2024, TJPA, Apelação Criminal nº 0800700-40.2022.8.14.0087, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, j. 21.07.2025. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007146-17.2020.8.14.0070 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/10/2025 )

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÂNSITO LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ARTIGO 303, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTB ? PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - PROVA TESTEMUNHAL FIRME E COERENTE - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.1 ?
Tendo a prova oral e, notadamente, a prova pericial demonstrado que o acidente de trânsito, que resultou na lesão corporal da vítima, decorreu da imprudência do réu, impõe-se a condenação, pelo delito do artigo 303, parágrafo único, da Lei nº 9.503/97.2 ? Restando comprovadas nos autos a autoria e a materialidade delitiva do tipo em comento, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, principalmente quando corroboradas por elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.3 ?
Recurso conhecido e improvido. Unânime. (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0006625-82.2012.8.14.0028 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/02/2017 ) (grifo nosso)

Desta forma, observa-se que não há o que se falar sobre insuficiência probatória.

II.2 DA INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA

A defesa técnica alega a excludente de ilicitude ou de tipicidade em razão da suposta conduta imprudente da própria vítima (culpa exclusiva ou concorrente).

Contudo, é pacífico o entendimento, tanto na doutrina quanto na jurisprudência pátria, que o Direito Penal não admite a figura da compensação de culpas.

EMENTA:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICADOR DE QUE O RÉU AGIU COM IMPRUDÊNCIA POR EXCESSO DE VELOCIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU COMPENSAÇÃO DE CULPAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em falta de justa causa para o exercício da ação penal quando o conjunto probatório até agora reunido demonstra que, mesmo que o réu não tenha desejado ou assumido o risco de provocar o acidente, este era objetivamente previsível, dada as circunstâncias daquela via, sendo que, se ele não estivesse imprudentemente conduzindo seu automóvel em velocidade excessiva, certamente teria tempo de desviar da moto das vítimas.

2. Por outro lado, não restou provada, em nenhum momento, a culpa exclusiva das vítimas, sendo importante ressaltar que ainda que a morte de uma delas tenha resultado do não uso de capacete, isto em nada isentaria o réu de sua responsabilidade penal, visto que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em matéria penal, inexiste a figura da compensação de culpas.

3. Decisão de rejeição da denúncia anulada, determinando o retorno dos respectivos autos à primeira instância, para prosseguimento do processo e ulteriores de direito.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJPA – Recurso em Sentido Estrito – Nº 0000377-28.2011.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/06/2014 ) (grifo nosso)

EMENTA:HABEAS CORPUS ? HOMICIDIO CULPOSO NA DIREÇAO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ? ART. 302 DO CTB E LESAO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇAO DE VEICULO AUTOMOTOR ? TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL ? AUSENCIA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDENCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO ? ORDEM DENEGADA.1. O trancamento de ação penal só se verifica nos casos em que há prova evidente da falta de justa causa, seja pela atipicidade do fato, seja por absoluta falta de indício quanto à autoria, ou por outra circunstância qualquer que conduza, com segurança, à conclusão firme da inviabilidade da ação penal.2. In casu, se os autos revelam que a denúncia objeto do presente mandamus, descreve a existência do crime em tese, bem como a participação da acusada, com indícios suficientes para a deflagração da ação penal, possibilitando-lhe o pleno exercício do direito de defesa, não se pode, ab initio, retirar do Estado o direito e o dever de investigar e processar, quando há elementos mínimos necessários para a persecução criminal.
3. Ademais, há entendimento jurisprudencial de que, ainda que possa ter ocorrido a culpa concorrente ou recíproca da vitima, tal elementar não exclui por si só a culpa do motorista, uma vez que não há compensação de culpas no direito penal.
(TJPA – Habeas Corpus Criminal – Nº 0004286-64.2017.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Seção de Direito Penal – Julgado em 15/05/2017 )

apelação penal. homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor. pedido de absolvição por insuficiência de provas. não acolhimento. prova da autoria e da materialidade do crime. alegação de que houve culpa da vítima, a qual andava fora calçada. não cabimento. inexistência de compensação de culpas em matéria penal. condenação mantida. dosimetria da pena. diminuição da condenação ao pagamento de trinta cestas básicas. impossibilidade. pedido para decote da proibição ou suspensão do direito de se obter carteira nacional de habilitação. inviabilidade. apelo improvido.

do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

I. O art. 302, §1º, I do CTB tipifica o crime de homicídio cometido na direção de veículo automotor, majorado caso o condutor não possua Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação. Trata-se de delito oriundo da não observância do dever de cuidado por parte do sujeito ativo que, apesar de não almejar o crime e nem assumir o risco de produzir o resultado naturalístico, dá causa a ele por imprudência, negligência ou imperícia. É, portanto, um agir descuidado que leva a um resultado típico que poderia ser previsível, porém não é desejado pelo agente. Na hipótese, ao contrário do alegado nas razões do recurso, existem provas mais do que suficientes para a condenação. A materialidade restou plenamente comprovada através do laudo de necrópsia, da declaração de óbito e do boletim de acidente de trânsito, acompanhado de fotos do local dos fatos. A autoria mostra-se incontroversa e está baseada na prova oral obtida durante a instrução criminal. A testemunha Moisés Lopes Marinho, apesar de não ter visto o acidente, declarou que viu a vítima pouco antes do choque,
em pé na beira da pista
, em frente a
parada de ônibus
, ao lado do seu carrinho de vendas. A testemunha Ed Schandeller dos Santos, agente municipal de trânsito, declarou em juízo que a vítima foi
atingida próximo ao meio fio, na lateral da pista de rolamento,
corroborando as fotos do local e o diagrama do acidente.

Os elementos de convicção dos autos demonstram que o ofendido estava, de fato, bem ao lado da calçada quando foi atingido. Não estava, portanto, andando perigosamente no meio da pista de rolamento, de modo que não se pode dizer que deu causa ao acidente. De outra banda, verifica-se que o fato ocorreu em um dia claro e com boa visibilidade, circunstâncias que davam ao recorrente plenas condições de evitar o abalroamento, caso tivesse observado o dever de cuidado inerente a todo o condutor de veículo automotor. Vale ressaltar, que no momento o apelante nem mesmo estava devidamente habilitado para esta atividade, fato este que só

corrobora a versão de um “agir imprudente” e descuidado. Na hipótese, não há como se imputar a culpa do acidente à vítima, pois imprevisível era a ação do recorrente, que inexplicavelmente atingiu o ofendido, mesmo trafegando em baixa velocidade e tendo plenas condições de vê-lo, a fim de evitar a ocorrência do lamentável resultado naturalístico.
O fato da vítima se encontrar próximo ao meio fio em nada diminui a responsabilidade do apelante, pois sabe-se que em matéria penal não existem compensação de culpas. Haveria de ser afastada a responsabilidade penal do recorrente, tão somente se comprovado de forma inequívoca a culpa exclusiva do ofendido ou de terceiro, hipótese que não tem respaldo no arcabouço probatório.
Os elementos de convicção demonstram que estão presentes todos os requisitos necessários para a responsabilização do apelante pelo homicídio culposo, quais sejam: a conduta humana voluntária, a inobservância do dever de cuidado, o resultado lesivo não desejado, o nexo de causalidade entre conduta e resultado naturalístico, a previsibilidade e a tipicidade do fato. Logo, não há como absolver o réu por insuficiência de provas. Precedentes;

da redução do número de cestas básicas e do decote da proibição ou suspensão do direito de se obter carteira nacional de habilitação.

II. Inviável a diminuição da condenação ao pagamento de cestas básicas, a qual reputo justa e proporcional ao ilícito cometido. Não se pode esquecer que foi ceifada uma vida humana e que a prestação pecuniária não deve se ater apenas a situação econômica do réu, mas considerar também a extensão dos danos provocados. Igual sorte segue o pedido para decote da proibição ou suspensão do direito de se obter carteira nacional de habilitação. Trata-se de pena assessória e secundária, prevista no art. 302 do CTB, a qual pode ser imposta pelo período de dois meses a cinco anos, por força do art. 293 do CTB. Portanto, não há como afastá-la, sob pena de violação ao princípio da reserva legal. Igualmente, está perfeitamente razoável a fixação da sanção em um ano, pois guarda proporcionalidade com a pena corporal aplicada e com o ilícito cometido. Recurso
conhecido
e
improvido
. Decisão
unânime
.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0013158-12.2017.8.14.0051 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/03/2022 ) (grifo nosso)

Na esfera cível, a culpa concorrente da vítima pode, sim, mitigar ou excluir a responsabilidade civil do agente. Todavia, no âmbito penal, a eventual imprudência da vítima não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta do réu, se restar comprovado que a sua própria inobservância do dever objetivo de cuidado também foi causa eficiente para a produção do resultado fatal, sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO CULPOSO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302 DO CTB. CULPA CONCORRENTE DAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. REPERCUSSÃO NO CÔMPUTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. OMISSÃO DE SOCORRO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que, "tendo em vista que a fixação da pena-base comporta uma certa discricionariedade por parte do magistrado, ela não pode ser sindicada pelas instâncias superiores, salvo no caso de teratologia jurídica ou de flagrante ilegalidade. Isso porque tal procedimento envolve profundo exame das circunstâncias fáticas, razão pela qual é vedado, em regra, revê-lo em sede de habeas corpus" (HC 252.043/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 16/05/2014).

2. No crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal, não há compensação de culpas entre agente e vítima.

Todavia, tal fato pode repercutir na fixação da pena-base, no que diz respeito à circunstância judicial relativa ao comportamento da vítima. Precedentes.

3. O comportamento da vítima é uma circunstância neutra ou favorável ao réu no cômputo da pena basilar, vale dizer, não pode ser considerado desfavoravelmente ao agente, mas apenas em seu benefício.

4. Na hipótese, o magistrado sentenciante, embora tenha fundamentado acertadamente a fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes do paciente e, na terceira fase do cálculo, aumentado a reprimenda em 1/3 em decorrência da omissão de socorro a uma das vítimas, deixou de valorar no cômputo, em favor do réu, a concorrência das vítimas para o evento, conforme apontado no laudo pericial.

5. A análise do pleito de exclusão da agravante de omissão de socorro demandaria a incursão no acervo fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.

6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o Juízo da Execução refaça a dosimetria da pena-base, fazendo incidir no cômputo, em favor do réu, a circunstância judicial relativa ao comportamento da vítima.

(HC n. 193.759/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe de 1/9/2015.) (grifo nosso) (grifo nosso)

O nexo causal (art. 13 do CP) é interrompido apenas se a conduta da vítima for a causa absolutamente independente do resultado, o que não se verifica nos autos. Pelo contrário, a manobra perigosa do apelante foi condição
sine qua non
para a colisão e a subsequente morte.

Destarte, a existência de um possível comportamento arriscado ou imprudente por parte da vítima não apaga a reprovabilidade da conduta do apelante, que, ao desrespeitar normas básicas de trânsito, contribuiu de forma causal para a concretização do dano. A prova colhida em Juízo é robusta o suficiente para demonstrar que o apelante agiu com culpa, na modalidade imprudência, além das provas periciais realizadas e colhidas.

II.3 DA DOSIMETRIA DA PENA

No que tange à dosimetria da pena, verifico que a r. sentença procedeu à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal de maneira fundamentada e justa, fixando a pena-base em patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Não havendo, nas razões recursais ou na reanálise de ofício, qualquer vício ou erro na aplicação da pena pelo juízo
a quo
, deve ser mantido o
quantum
fixado, bem como o regime inicial de cumprimento e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se cabível e aplicada.

III. DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, em consonância com o entendimento consolidado nas Cortes Superiores sobre a não compensação de culpas no âmbito criminal e comprovada a imprudência do apelante como causa eficiente do resultado morte, o meu
VOTO
é pelo
CONHECIMENTO
do recurso de Apelação e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 05/02/2026